Tribunal: STF
Processo: ADI 1280
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Medida Liminar.
- Relevância da fundamentação jurídica da arguição de inconstitucionalidade dos dispositivos legais impugnados.
- Ocorrência do "periculum in mora".
Pedido de liminar deferido para suspender, "ex nunc", e até final decisão, a eficácia do artigo 2º, e dos artigos 4º e 5º, todos da Lei n. 751, de 07 de abril de 1995, do Estado de Tocantins.